Tribunal: CARF
Processo: 10865.000660/2006-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
IRRETROATIVIDADE DA LEI.
O STF decidiu na forma do tema 225: a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência. Tal tema foi objeto de repercussão geral no RE 601314 SP julgado em 24/02/2016.
LEGISLAÇÃO QUE AMPLIA OS MEIOS DE FISCALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI.
O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e o art. 1o da Lei no 10.174/2001, que deu nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei no 9.311/1996, disciplinam o procedimento de fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de forma que os procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 2001 poderão valer-se dessas informações, inclusive para alcançar fatos geradores pretéritos.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA. IMPUGNAÇÃO.
Os créditos tributários não pagos no vencimento são acrescidos de juros de mora com base na Taxa SELIC, conforme preceitua o artigo 13 da Lei 9.065/95. A impugnação do crédito no âmbito administrativo não suspende a aplicação dos juros (Súmula 5 do CARF).
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000660/2006-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.339 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
NESTOR SIDINEY FURINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal
decisão deve ser repetida por esse Conselho.
IRRETROATIVIDADE DA LEI.
O STF decidiu na forma do tema 225: a) Fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do
art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no
10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência. Tal tema foi objeto de repercussão geral no RE
601314 SP julgado em 24/02/2016.
LEGISLAÇÃO
QUE
AMPLIA
OS
MEIOS
DE
FISCALIZAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI.
O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e o art. 1o da Lei no 10.174/2001,
que deu nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei no 9.311/1996, disciplinam o
procedimento de fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de
forma que os procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 2001
poderão valer-se dessas informações, inclusive para alcançar fatos geradores
pretéritos.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000660/2006-78
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000660/2006-78

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA. IMPUGNAÇÃO.
Os créditos tributários não pagos no vencimento são acrescidos de juros de
mora com base na Taxa SELIC, conforme preceitua o artigo 13 da Lei
9.065/95. A impugnação do crédito no âmbito administrativo não suspende a
aplicação dos juros (Súmula 5 do CARF).
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000660/2006-78

PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 6799 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o auto de infração do
Imposto de Renda da Pessoa Física — IRPF, referente aos exercícios 2001/2002, anos-
calendário de 2000/2001, por AFRF da DRF/Limeira/SP. A ciência do lançamento ocorreu em
30/03/2006, por procurador habilitado, conforme Termo de Ciência de fl. 498. O valor do crédito
tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto

650.372,32
Juros de Mora (cálculo até 24/02/2006)
495.583,35
Multa Proporcional (passível de redução)
487.779,23
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000660/2006-78

Total do Crédito Tributário

1.633.734,90
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de Infração,
fis.571/573 e Relatório de Verificação Fiscal, fis. 604/606, o motivo da autuação foi a Omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Inconformado com a autuação o contribuinte apresentou sua impugnação em
25/05/2006, fis.578/670, alegando o seguinte:
1. Irretroatividade da Lei N°9.311/96 e anterioridade da Lei N°10.174/01, perante a
Constituição Federal;
2. Apresentou decisões a respeito do tema;
3. Decadência para o ano-calendário 2000 e meses Janeiro e Fevereiro de 2001;
NO MÉRITO
4. Alguns valores oriundos das empresas da qual é sócio majoritário foram inadvertidamente
carreados para suas contas bancárias; grande parte dessa movimentação financeira
decorreu de faturamentos havidos em suas empresas CERÂMICA SÃO FRANCISCO
LTDA e FURINI, FURINI & FURINI LTDA.
5. Sendo assim, procedeu à retificação das Declarações de Imposto de Renda do Exercício
de 2002 ano-calendário 2001 destas empresas, submetendo os valores identificados à
tributação pelo SIMPLES, gerando a seguinte diferença, a qual é objeto de parcelamento
que vem sendo pago e aguarda análise da autoridade fiscal:
CERÂMICA SÃO FRANCISCO LTDA

R$51.651,46
FURINI, FURINI & FURINI LTDA.

R$32.997,74
6. A SRF acolheu a Retificação das Declarações citadas, tendo em vista o Aviso de
Cobrança constante do anexo VIII.
7. Elabora uma planilha, fl.548, em que cita depósitos bancários objeto da autuação, que
teriam sido provenientes de transferências interbancárias, e por isso não deveriam compor
a base de cálculo do Crédito Tributário.
8. Questiona os juros moratórios e a taxa SELIC.
9. Pede pela suspensão da incidência e exigibilidade da aplicação da taxa SELIC nos juros
moratórios do período compreendido entre a data da impugnação e a decisão final
administrativa.
10. Pede pela anulação do Auto de Infração.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 6799 e ss, cujo dispositivo considerou o lançamento
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001, 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. A Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DECADÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
IRPF.
FATO
GERADOR
ANUAL.
ANTECIPAÇÃO. PAGAMENTO.
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000660/2006-78

O artigo 2° da Lei n° 7.713/1988 não torna o IRPF mensal, pois a tributação desse
imposto só se torna definitiva com o ajuste anual, na forma dos artigos 2°, 10 e 11 da
Lei n° 8.134/1990, corroborada por lei posteriores. No caso de pagamento ou
antecipação do recolhimento do IRPF em determinado ano-calendário, aplica-se o artigo
150, § 4°, do Código Tributário Nacional (CTN), devendo o termo inicial da decadência
somente ocorrer no último dia daquele ano-calendário, quando se aperfeiçoa o fato
gerador.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 704 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, alegando, em síntese:
a. Necessária observância ao princípio da irretroatividade e anterioridade das leis tributárias
e a decadência do direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário apurado
nos meses de janeiro e fevereiro de 2001.
b. Parte dos supostos depósitos bancários de origem não comprovada são valores
pertencentes as empresas INDÚSTRIA CERÂMICA SÃO FRANCISCO LTDA e
FURIRI, FURINI & FURINI LTDA, que transitaram por suas contas correntes mantidas
junto às instituições financeira objeto da auditoria fiscal e que ditos valores foram
oferecidos à tributação nas respectivas pessoas jurídicas.
c. Incabível a imputação dos juros moratórios calculados com base na Taxa SELIC, bem
como não deve haver sua incidência no período compreendido entre a data da
interposição da impugnação e o julgamento do feito administrativo fiscal.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de irretroatividade.
Preliminarmente, o recorrente manifesta sua inconformidade com as conclusões
do Acórdão recorrido, sustentando que a Lei n.° 10.174, de 2001, instituiu novos critérios de
apuração ou de fiscalização, ampliando os poderes de fiscalização das autoridades
administrativas, motivo pelo qual, não poderia ter aplicação retroativa.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Isso porque, a questão já restou dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE n° 601.314/SP, com repercussão geral reconhecida, fixando a tese que “O art.
6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade
em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. É de se ver:
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000660/2006-78

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.
(RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG
15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
Com efeito, prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de
sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao
Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto, não há ofensa à Constituição
Federal.
Ademais, fora assentado o entendimento segundo o qual a Lei 10.174/01 não atrai
a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN, não havendo que se falar, ainda,
em modificação na apuração do tributo, regularmente constituído na forma prescrita em lei.
Tem-se, pois, que o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e o art. 1o da Lei no
10.174/2001, que deu nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei no 9.311/1996, disciplinam o
procedimento de fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de forma que os
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000660/2006-78

procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 2001 poderão valer-se dessas
informações, inclusive para alcançar fatos geradores pretéritos.
Nesse sentido, é válido trazer à baila o disposto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), art. 62, §2, Anexo II, o qual
determina que as decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e
543-C da Lei no 5.869/1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, deverão ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.
3. Prejudicial de mérito – Decadência.
Em seu apelo recursal, o contribuinte suscita a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário apurado nos meses de janeiro e fevereiro de 2001.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Isso porque, em se tratando de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, o fato
gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, sendo possível, inclusive, aplicar a
Súmula CARF n° 38, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Dessa forma, o fato gerador do IRPF, considerando o exercício de 2002 (ano-
calendário 2001), ocorreu em 31/12/2001, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial previsto no art. 150, § 4° do CTN. Assim, a autoridade administrativa teria até o dia
31/12/2006 para expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário
suplementar (05 anos a partir da ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Assim, considerando que o contribuinte tomou ciência do lançamento no dia
30/03/2006 (fl. 498) não há que se falar em decadência do crédito tributário lançado, relativo ao
exercício de 2002 (ano-calendário 2001).
Decerto, o lançamento considera-se realizado e só se perfectibiliza com a
intimação do sujeito passivo acerca do ato de lançamento, sendo indiferente eventuais intimações
anteriores em sede de procedimento de apuração de regularidade fiscal, tais como as intimações
para apresentação de documentos e/ou esclarecimentos, por serem são atos meramente
preparatórios.
Por fim, cabe destacar que a decisão recorrida já reconheceu a decadência do
direito da Fazenda Pública de cobrar o tributo relativo à omissão de rendimentos do exercício de
2001 (ano-calendário de 2000).
4. Mérito.
Conforme narrado, em procedimento de revisão do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da
infração acerca da Omissão de Rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito(s) ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000660/2006-78

idônea, a origem dos recursos utilizados nessas apurações, conforme descrito no Termo de
Verificação Fiscal.
No tocante ao mérito, o contribuinte repisa, em grande parte, suas alegações de
defesa, no sentido de que:
d. Parte dos supostos depósitos bancários de origem não comprovada são valores
pertencentes as empresas INDÚSTRIA CERÂMICA SÃO FRANCISCO LTDA e
FURIRI, FURINI & FURINI LTDA, que transitaram por suas contas correntes mantidas
junto às instituições financeira objeto da auditoria fiscal e que ditos valores foram
oferecidos à tributação nas respectivas pessoas jurídicas.
e. Incabível a imputação dos juros moratórios calculados com base na Taxa SELIC, bem
como não deve haver sua incidência no período compreendido entre a data da
interposição da impugnação e o julgamento do feito administrativo fiscal.
Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000660/2006-78

extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários e planilhas elaboradas pelo sujeito passivo, inclusive as juntadas em sede de
Recurso Voluntário, não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há
a comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no
campo das suposições.
E, ainda, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela
autoridade lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não
demonstra, pontualmente, a origem dos depósitos bancários que são objeto de questionamento
pela fiscalização, apresentando sua origem para contrapor a acusação fiscal.
Para além do exposto, sobre a alegação do recorrente, no sentido de que a
autoridade lançadora desconsiderou inúmeras transferências entre contas do mesmo titular,
entendo que, além de se tratar de alegação genérica, o sujeito passivo não se desincumbiu do
ônus de demonstrar quais depósitos, objeto do lançamento decorrente da omissão de
rendimentos, possuem correspondência com eventuais transferências entre contas de mesma
titularidade.
Em outras palavras, não há dúvida no sentido de que transferências entre contas
de mesma titularidade não podem ser consideradas rendimentos do sujeito passivo, contudo, a
comprovação deve ser acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de
autuação.
A prova dos autos, a meu ver, na verdade, atesta a higidez do lançamento
tributário, eis que demonstra a total confusão patrimonial das pessoas jurídicas INDÚSTRIA
CERÂMICA SÃO FRANCISCO LTDA e FUREM, FURINI & FURINI LTDA com o sujeito
passivo, sendo que a documentação juntada pelo recorrente, não logrou comprovar
individualmente os depósitos e créditos com os documentos apresentados, nem estabeleceu nexo
de casualidade entre as alegações e os documentos apresentados.
O próprio recorrente reconhece a confusão patrimonial, mas não faz prova do
nexo casual conforme alegado e nem mesmo comprova que são rendimentos isentos, não
tributáveis ou já oferecidos à tributação.
Embora tenha sido apontado pelo recorrente, que os recursos que foram
depositados nas contas bancárias se tratam de receitas oriundas das pessoas jurídicas das quais é
sócio, o que constitui a base da autuação é a constatação de que tais recursos entraram na sua
esfera pessoal, depositados em contas bancárias de sua própria titularidade, e, quando intimado,
não comprovou, de forma válida, a que título teria recebido esses recursos ou que tenha feito a
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000660/2006-78

utilização desses recursos em prol da pessoa jurídica, de forma a descaracterizar o uso em
benefício próprio e o auferimento desses rendimentos.
Ainda que restasse comprovado que a omissão de rendimentos imputada ao
recorrente corresponde aos mesmos valores das receitas escrituradas no razão e diário da pessoa
jurídica, decorre que essa parcela, que afirma pertencer às pessoas jurídicas das quais é sócio, foi
depositada em conta bancária da pessoa física e ficou à disposição dela, configurando a obtenção
de rendimento, não tendo o sujeito passivo sequer logrado êxito em comprovar que o
recebimento de tais valores seria meramente transitório.
A propósito, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n°
32, eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam às pessoas jurídicas das quais é sócio:
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
A meu ver, a decisão de piso decidiu acertadamente, motivo pelo qual, oportuno
transcrever as razões adotadas e que são convergentes com o entendimento deste Relator:
NO MÉRITO
51. Vejamos a seguinte alegação:
Alguns valores oriundos das empresas da qual é sócio majoritário foram
inadvertidamente carreados para suas contas bancárias
52. Embora alegue tal fato, o contribuinte não junta ao processo a documentação
comprobatória de que efetivamente valores que deveriam transitar em conta corrente
própria de suas empresas, foram inadvertidamente carreados para suas contas bancárias.
53. Lembramos que a exigência da autuação é de que o contribuinte deve
COMPROVAR a origem de cada depósito bancário questionado pela fiscalização,
fls.579/603. Não basta apenas mencionar que tais valores são oriundos de uma atividade
empresarial da qual o contribuinte participa.
[...]
54. No presente caso, o contribuinte afirma que tomou a iniciativa de retificar as
Declarações de Imposto de Renda das pessoas jurídicas da qual é sócio, no intuito de
regularizar sua situação de pessoa física perante a Fazenda Pública.
55. Porém, falta a comprovação de que efetivamente estes valores transitados em sua
conta corrente pessoa física, seriam pertencentes à transações comerciais de suas
empresas. Sem esta ligação entendemos que as retificações procedidas pelo contribuinte
são meramente regularizações daquelas pessoas jurídicas perante o Fisco, e não
necessariamente retificações conectadas aos valores questionados pela fiscalização na
autuação da pessoa física.
56. Neste sentido entendemos por incompleta tal alegação, acrescentando ainda que a
comprovação exigida pela fiscalização deve discriminar depósito por depósito argüido
na autuação, fls.579/603, demonstrando documentalmente sua origem, o que não foi
feito pelo impugnante.
DOS DEPÓSITOS ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR
57. Afirma o contribuinte que existem depósitos bancários que teriam sido provenientes
de transferências interbancárias, e por isso não deveriam compor a base de cálculo do
Crédito Tributário, f1.548.
58. De fato, se ficar demonstrado que um valor autuado é proveniente de outra conta
bancária do contribuinte, este não deve compor a base de cálculo da autuação. Ocorre
que o contribuinte apenas elaborou uma planilha, fl.548, explicitando tal situação, sem
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000660/2006-78

anexar à defesa qual seria o outro banco do qual teria partido o depósito questionado.
Sem esta documentação torna-se impossível aferir a veracidade da alegação,
corroborando pela manutenção dos valores autuados.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000660/2006-78

Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão
de rendimentos.
No tocante à utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções dos débitos
apurados, sua incidência já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000660/2006-78

Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Para além do exposto, em relação ao inconformismo do recorrente no tocante à
fluência dos juros moratórios, entendo que o pleito não encontra amparo legal, pois somente o
depósito do montante integral vem previsto pela lei como causa de impedimento da incidência
dos juros de mora (artigo 9o, § 4o, da Lei no 6.830/1980), devendo sua incidência ocorrer desde o
vencimento. Aliás, trata-se, ainda, de entendimento sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Já no tocante às arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade e ausência de
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Por fim, sobre o pedido de conversão do julgamento em diligência ou perícia,
entendo ser desnecessário, tendo em vista que os elementos de prova a favor do recorrente, no
caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado
como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.339 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000660/2006-78

A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações do recorrente,
devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou
seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido de diligência para
apresentar provas não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por
ter operado sua preclusão.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2009
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
tendo tido tempo suficiente para se manifestar nos autos, não havendo que se falar em dilação de
prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam ter sido apresentados
quando da impugnação.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital